Tribunal: TJDFT
Processo: 0744158-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INTIMAÇÃO ÚNICA. INÉRCIA PROCESSUAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUERIMENTO. APRECIAÇÃO. PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM TODOS OS ENDEREÇOS DISPONIBILIZADOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. III, do CPC, em virtude de não ter promovido, a demandante, os atos e diligências necessárias.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para a extinção da citação, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. No caso em deslinde é possível observar que o Juízo singular não apreciou o requerimento para a efetivação da citação do recorrido por edital.
4. Foram procedidas diversas tentativas de localização dos devedores, além de terem sido efetivadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis.4.1. Não está evidenciada, portanto, a inércia por parte da autora.
5. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do devedor para o deferimento da citação por edital.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.